Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713670-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. contra a r. decisão de ID 90746419, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, assim vazada: A impetrante requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança das parcelas do REFIS, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios a) com a observância redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar n. 976/2020 (ou seja, de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002 desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012) e b) que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/2020 e expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não vislumbro presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. O argumento principal da impetrante é no sentido de que a consulta apresentada por ela teria o condão de suspender a cobrança das parcelas do REFIS, porém o artigo 55 da Lei no 4.567/2011 admite a consulta sobre dúvida quanto à aplicação de legislação tributária quanto a situação de fato relacionada ao tributo, o que aparentemente não se aplicaria ao REFIS, portanto, discutível o cabimento da referida consulta. Em contrapartida, verifica-se que o § 5o do artigo 5o da Lei Complementar no 976/2020 estabelece que a adesão ao programa implica em confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal e desistência de discussão sobre critérios prévios de atualização (artigo 5o, II da referida lei) e pelo que se verifica da consulta apresentada pela impetrante não há propriamente dúvida sobre aplicação de legislação tributária, mas sim intenção de recalcular o valor que voluntariamente foi confessado, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões, alega, em síntese, que aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020 e, em razão de dúvida sobre a interpretação e/ou aplicação da legislação tributária do Distrito Federal, em janeiro deste ano formulou, com fundamento no artigo 55 da Lei n. 4.567/2011, consulta administrativa, ainda pendente de resposta. Defende o cabimento da consulta administrativa para os casos de adesão ao REFIS, instituído pela Lei Complementar n. 976. Argumenta que o artigo 61 da Lei n. 4.567/2011 prevê que a apresentação de consulta administrativa tem efeito suspensivo, de modo que o sujeito passivo não pode ser compelido a cumprir a obrigação tributária principal ou acessória, relativos à matéria consultada, desde a data do protocolo até o trânsito em julgado da decisão em processo de consulta. Salienta que, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adotado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.133.027/SP, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, “apesar da confissão advinda do parcelamento, não há óbice para que posteriormente o Impetrante discuta os aspectos jurídicos relacionados ao débito tributário, especialmente quando em caso de dúvida sobre a interpretação ou a aplicação da legislação, como no presente caso.” Aduz, nesse contexto, que, tanto em razão do efeito suspensivo legalmente previsto, tanto em vista da inércia da Administração, não pode ser compelido, até solução final da consulta realizada, a pagar as parcelas do REFIS-DF 2020, devendo ser cobrado apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios com a observância da redução dos acréscimos feitos nos débitos em razão da não observância pelo Fisco das reduções que devem ser aplicadas. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados em primeiro grau e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25479806). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, a relevância do fundamento não se evidencia. Como relatado, a agravante pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como por sua manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até solução final da consulta administrativa realizada com fundamento no artigo 55 e 61 da Lei n. 4.567/2011. Dispõem aludidos dispositivos: Art. 55. Ao sujeito passivo é facultado formular consulta à autoridade fiscal em caso de dúvida sobre a interpretação ou a aplicação da legislação tributária do Distrito Federal a determinada situação de fato, relacionada a tributo do qual seja contribuinte inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal ou pelo qual seja responsável. Art. 61. O sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada, desde a data de protocolo da consulta até: I – a ciência em Declaração de Inadmissibilidade de Consulta; II – a ciência em Declaração de Ineficácia de Consulta; III – o trânsito em julgado da decisão em processo de consulta eficaz. Noutro giro, em conformidade com o artigo 5o, §5o, da Lei Complementar 976/2020, que instituiu o REFIS-DF 2020, “A formalização da adesão, na forma do § 2o, constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento.” Com efeito, tendo a agravante aderido ao referido Programa de Incentivo à Regularização Fiscal e, por sua vez, confessado, de modo irretratável e irrevogável, o débito, tem-se, ao menos neste juízo perfunctório, por descabida e incoerente a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Referida pretensão, aliás, denota verdadeiro comportamento contraditório da parte. Diante disso, como bem pontuou o magistrado a quo, mostra-se discutível o cabimento da referida consulta à autoridade fiscal no que tange aos débitos inseridos no REFIS. Outrossim, eventual deferimento do pleito de urgência poderia culminar na negativa de aplicação da legislação atual, válida, vigente e específica. Por fim, não se olvida da tese firmada no Recurso Especial repetitivo n. 1.133.027/SP (Tema 375), em que se passou a admitir a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, independentemente de confissão de dívida em âmbito administrativo, permitindo, ainda, a discussão fática quando for verificada a ocorrência de vício, que acarrete a nulidade do ato jurídico. Ocorre, contudo, que não é possível extrair, da consulta administrativa realizada pela agravante (ID 90702501), a pretensão de discussão dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, nem mesmo foi alegado qualquer vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. Vale conferir os questionamentos realizados pela agravante em sua consulta administrativa: a) No caso de apresentação de precatórios para efeito de pagamento/compensação de débitos, é possível a fruição do benefício de redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar n.o 976/2020 ( ou seja, de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012)? b) Se o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/2020? Sob esse cenário, não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, infere-se estar escorreita a decisão que indeferiu o pleito liminar da agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora